Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. COBRANÇA. RETIRADA DO SÓCIO. REGRA GERAL DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento, reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito, ao tempo em que declinou da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais.
2. Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte autora, integrante de sociedade em conta de participação, pretende a devolução dos valores aportados em favor das sócias ostensivas, sob o fundamento de rescisão unilateral do contrato.
3. A competência para apreciar e julgar ação que pretende a exclusão de sócios e a apuração de haveres de sociedade em conta de participação (não personificada, conforme art. 991 do Código Civil) é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais – e não do Juízo Cível, cuja competência é residual.
4. Em face da multiplicidade de ações com idênticos pedidos e matéria de fundo, a conjuntura reivindica a concentração das demandas – que versem sobre as matérias elencadas no rol taxativo do art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010 – para conferir igualdade de tratamento aos demais sócios em equivalente condição.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.